Tribunal: TJDFT
Processo: 0040381-90.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0040381-90.2014.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS ECONOMIARIOS APOSENTADOS DO DF RECORRIDO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Esta Presidência, ID 15233534, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso especial (ID 15233552). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem, para a observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 639.138, Tema 452/STF (ID 15233552): O Tema foi julgado. A ementa do representativo é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A isonomia formal, assegurada pelo art. 5o, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens. 2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada. 3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. (RE 639138, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, DJe 16/10/2020) Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 15020607): O v. acórdão embargado ao tratar sobre o mérito da apelação da embargada/ré adotou a tese de que houve a migração voluntária para o novo plano, que em seu art. 84 (fl. 314) alterou a forma de cálculo do benefício, isto é, as exfuncionárias se desvincularam da paridade do plano anterior, motivo pelo qual as novas regras, livremente aceitas, devem ser observadas (fls. 705/706). Além disso, a modificação da forma do cálculo do benefício retirou a norma da fixação de 70% (setenta por cento) para as mulheres, eis que pela redação do artigo 84 (fl. 314) não mais se aplica esse patamar aos benefícios atualmente auferidos (...) Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do rito dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034